Tribunal: CARF
Processo: 10410.725330/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725330/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TC AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 168 e ss).
Pois bem. Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte
acima identificada, do exercício de 2007, no valor total de R$ 155.035,50, relativa ao imóvel
denominado Fazenda Pau Amarelo, no município de Jequiá da Praia – AL, NIRF 3.141.722-1,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725330/2012-85
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725330/2012-85

A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua declarado, não apresentou laudo conforme o
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, motivo pelo qual não foram aceitos os valores contidos
na DITR, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
(a) Apresenta para embasamento, novo Laudo de Avaliação do Imóvel – VTN, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica ART, registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e apresentado pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Constam, ainda, identificação da solicitação
formulada pela RFB; identificação da apresentação de Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural; roteiro de acesso, localização e identificação do imóvel; descrição da região; e
amostras.
(b) Com as comprovações técnicas apresentadas com documentos oficiais, requer que seja
acolhida a impugnação, anulando-se a cobrança do valor lançado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-35.298 (fls. 168 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
VTN - ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
Pode ser aceita a alteração do VTN quando da impugnação, caso apresentado laudo
técnico elaborado de conformidade com as normas da ABNT.
RETIFICAÇÃO DA DITR NA IMPUGNAÇÃO.
A retificação da DITR na impugnação somente pode ser aceita caso sejam apresentados
documentos hábeis e idôneos que comprovem o erro de fato cometido pela impugnante
e não meras indicações em laudo técnico elaborado em anos posteriores, sem que seja
acompanhado da documentação comprobatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
1. Deve ser aceito o laudo técnico apresentado na impugnação para alteração do VTN, que
reduz em R$ 244,28 por hectare em relação ao VTN lançado pelo SIPT, ficando o VTN
por hectare em R$ 2.164,26 e o VTN total em R$ 1.309.377,30. Em consequência o valor
do ITR fica em R$ 61.540,73, que reduzindo o ITR declarado de R$ 312,38 restam R$
61.228,35;
2. Quanto aos elementos constantes do laudo técnico apresentado, tanto a área utilizada no
cultivo de cana de açúcar quanto a área de benfeitorias utilizadas na atividade rural,
referem-se ao ano da elaboração do laudo e não de 2007 cujo ano calendário a ser
considerado é o de 2006, e, sem provas documentais desse cultivo, como compra de
insumos ou de venda da produção com notas fiscais do ano de 2006, não há como
considerá-las para retificar DITR, alterando o lançamento de ofício.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 178 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725330/2012-85

sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de fl. 176, a contribuinte foi intimada da decisão
de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 23/05/2016, sendo que o Recurso
Voluntário de fls. 178 e ss, foi protocolizado no dia 15/07/2016, ou seja, flagrantemente
intempestivo.
A contribuinte, por sua vez, afirma que:
[...] o presente Recurso Voluntário seria tempestivo, na medida em que, ao teor dos
autos, não foram juntadas as documentações que comprovam a ciência da recorrente
quanto ao Acordão da DRJ, pelo contrário, no dia 23 de maio de 2016, foi dado ciência
do mencionado Acordão à empresa totalmente distinta e com endereço postal diverso do
eleito pela recorrente, conforme faz prova o carimbo de recebimento constante no
envelope (Doc. anexo), tornando a presente ciência nula e demonstrando que, isto posto,
sequer iniciou o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235/1972.
Vale ressaltar, que, apenas no dia 08 de julho de 2016, ou seja, 15 (quinze) dias após o
equívoco cometido, o envelope, contendo cópia do Acordão DRJ, chegou nas mãos da
TC AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
A começar, o documento de fl. 200, ao meu ver, não comprova que houve erro no
envio do AR, eis que apenas o carimbo do envelope de recebimento, emitido por terceira pessoa,
“USINA CANSANÇÃO DE SINIMBÚ S/A”, é insuficiente para a comprovação do alegado,
podendo ter sido inserido por qualquer pessoa e, ainda, tardiamente.
Ademais, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando a
assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pela contribuinte em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(fls. 11 e ss), bem como em sua Impugnação (fls. 87 e ss).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725330/2012-85

A propósito, percebo que, de acordo com o que consta no consta no documento de
fl. 176, o recebedor do AR do presente processo, é a mesma pessoa que também inseriu sua
assinatura no AR dos demais processos deste mesmo contribuinte, também distribuídos a este
Relator e, por sua vez, considerados tempestivos, conforme a seguir mencionados:
10410.7254962013-82; 10410.7248402013-16.
Dessa forma, ainda que o recebedor não seja o representante legal do destinatário,
e sendo a notificação encaminhada ao endereço informado pelo próprio contribuinte, não há
como conhecer do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital